Tribunal: TJSP
Processo: 1105493-81.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto n.o 41.293
PTS
Registro: 2021.0000068837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1105493-81.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELIANE ABURESI, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto n.o 41.293
PTS
Voto no 41.293
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: ELIANE ABURESI
Embargada: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Embargos de Declaração. Contradição. Vício inexistente.
Acórdão que foi esclarecedor a respeito do tema. Pleito de caráter
modificativo.
Pretensão
à
rediscussão
da

matéria.
Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por ELIANE ABURESI pleiteando o efeito modificativo e
sustentando que houve contradição no Acórdão de fls. 749/756 no que tange
ao reembolso parcial, posto que o hospital no qual foi internada é credenciado
da ré. Pleiteia que seja determinado o reembolso integral (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes, a não ser o fim de
prequestionamento e abertura das vias recursais nos Tribunais Superiores.
É evidente o propósito infringente do recurso,
o que não é permitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto n.o 41.293
PTS
Na realidade a embargante não se atentou para
o fato que no Acórdão restou determinado que o reembolso se daria de forma
parcial para o caso de estabelecimento e honorários de médicos não
credenciados.
E, ainda, tal situação seria definitivamente
fixada em fase de liquidação de sentença.
Não se perca de vista que quanto ao local
credenciado, assim restou bem esclarecido no Acórdão:
“Observo que a própria autora dá notícia de
que a ré deu cobertura total em procedimento realizado em
hospital da rede credenciada, ou seja, mais um motivo para
corroborar o deslinde da causal, tal qual restou aqui definido.” (fl.
755).
Portanto, não se há falar em contradição.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
FÁBIO QUADROS
Relator